Tribunal: TJDFT
Processo: 0712420-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE “ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR”. BENEFÍCIO RECEBIDO EM RAZÃO DE OUTRO FILHO.
1. Se o acordo feito na ação de divórcio não ressalvou qualquer verba, não cabe afastar a incidência dos alimentos sobre as parcelas indenizatórias, exceto a assistência pré-escolar, cujo beneficiário é o filho em idade pré-escolar, e não o alimentante.
2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.